Tribunal: TJDFT
Processo: 0782539-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECEBIDO COM BASE EM MEDIDA CAUTELAR POSTERIORMENTE REVOGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 531 E 1009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS-DF), em substituição aos seus filiados, obteve no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decisão cautelar (Decisão no 158/2018) que suspendeu o cancelamento do adicional de insalubridade pago aos servidores indicados no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2018. A mencionada decisão cautelar foi posteriormente revogada pela Decisão no 5345/2020, que confirmou a ausência de direito ao adicional de insalubridade com base nos LTCATs. A revogação da decisão cautelar resultou na determinação de cessação dos pagamentos do adicional e na necessidade de providências para ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente (ID 67985525, pág. 4/5).
2. Diante de atuação administrativa do autor, representado pelo Sindicato, para reverter o cancelamento do adicional de insalubridade, não prevalece a alegação de que não houve ciência ao LTCAT que autorizou o cancelamento.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos: “tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado' (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento". (STJ - AREsp: 1711065 RJ 2020/0134675-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)
4. No julgamento do referido AREsp ficou destacado que a “devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar – confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1a Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado –, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido")
5. A mesma lógica se aplica no caso de medida liminar concedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, acionado pelo sindicato da categoria.
6. Evidenciado que o recebimento dos valores não se deu por erro operacional da Administração, interpretação errônea ou má aplicação da lei, não se aplicam os Temas 531 ou 1009.
7. Tratando-se de pagamento por força de decisão liminar, posteriormente reformada, a restituição ao erário é impositiva.
8. Nesse cenário, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Recurso conhecido e provido. Com relatório.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.